Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736591-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Para a caracterização do interesse de agir, a parte autora da ação cautelar de exibição de documentos deve comprovar, além da existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido feito à parte requerida, em prazo razoável para atendimento, posto que, somente assim, se vislumbra a resistência à pretensão exercida. 2. In casu, o apelado comprovou a recusa do apelante, pela via administrativa, em fornecer os documentos objeto da presente exibitória, uma vez que comprovou na inicial as tentativas de obter o contrato com a instituição bancária pela via administrativa. 3. As astreintes devem ser fixadas para incentivar o cumprimento obrigatório da obrigação de fazer, mas na sua fixação deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua redução quando o valor é exorbitante e hábil o fomentar o enriquecimento indevido - hipóteses estas não configuradas no caso vertente. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. 5. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem minorados, uma vez que guarda referência com a complexidade da demanda, trabalho desempenhado e tempo de tramitação. 6. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 400, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que a determinação do juízo pela imediata apresentação dos documentos sob pena de aplicação direta de multa diária, sem perquirir pela possibilidade de presunção de veracidade dos fatos, ofende a referida norma; b) artigos 537, §1o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que a astreinte arbitrada é indevida e ausente de requisitos ensejadores para tal aplicação, e que a sua manutenção se mostra equivocada, viabilizando, assim, o enriquecimento sem causa do recorrido. Subsidiariamente, requer a redução da multa imposta. Indica, ainda, ofensa ao enunciado 372 da Súmula do STJ, afirmando que, não sendo cumprida a ordem, é possível a busca e a apreensão do documento, jamais a aplicação de multa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14.559-A, OAB/MG 107.399, OAB/PB 221.386-A, OAB/PE 1.189-A, OAB/RJ 164.385, OAB/710-A e OAB/DF 39.748 e FÁBIO DE MELO MARTINI, OAB/RN 14.122 E OAB/SP 434.149. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 400, caput, 537, §1o, ambos do CPC e 884 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 372 da Súmula do STJ e ao dissenso pretoriano invocado, pois “Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes” (AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/8/2020), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido confira-se o AgInt no AREsp 1671157/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1536653/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). Determino que as publicações da recorrente sejam feitas em nome dos advogados HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14.559-A, OAB/MG 107.399, OAB/PB 221.386-A, OAB/PE 1.189-A, OAB/RJ 164.385, OAB/710-A e OAB/DF 39.748 e FÁBIO DE MELO MARTINI, OAB/RN 14.122 E OAB/SP 434.149. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028